Tribunal: TJMT
Processo: 1032142-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032142-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CLAUDECIR DOS SANTOS - CPF: 960.919.911-91 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR - CPF: 944.641.977-87 (AGRAVADO), CELIA REGINA SCHMIDT - CPF: 522.439.311-68 (AGRAVADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO
–

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE DESPEJO –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGR
Í
C
OLA

–

MODIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO
IMÓVEL
– INFRAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO DECRETO No 59.566/66 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É possível a retomada
liminar
do bem objeto de arrendamento rural quando o arrendatário modificar a destinação do imóvel, especialmente se o contrato celebrado contém cláusula que prevê expressamente tal possibilidade.

2. Recurso desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto por
CLAUDECIR DOS SANTOS
contra decisão que
, na
Tutela Cautelar Antecedente
à Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo
no
1002337-10.2024.8.11.0005
ajuizada por
RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR e CELIA REGINA SCHMIDT,
determinou:

a) a remoção do gado bovino, no prazo de 05 dias, das áreas objetos dos contratos de arrendamento rural, sendo uma de 78 hectares e a outra de 258 hectares;

b) a desocupação do imóvel rural, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório ou caso o requerido já tenha efetivado o plantio de soja da safra 2024/2025, que seja ultimada a sua colheita para posterior desocupação dos imóveis, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, quais sejam: as frações ideais de 78ha em um contrato e 258ha no outro contrato, ambos firmados na data de 20/06/2019, destacados da área maior constante nas matrículas 41.560 e 41.558, do CRI de Diamantino/MT;

c) fixa-se multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC.

Alega o agravante que firmou com agravados em 20/06/2019, dois contratos de arrendamento rural para exploração agrícola, áreas objeto que seriam destacadas da área da área maior, perfazendo o primeiro contrato 78ha e o segundo 258ha.

Aduz que a alegada alteração de destinação se deu unicamente na safra 2023/2024, em que o agravante não conseguiu realizar o plantio do milho safrinha.

Sustenta que em 2023/2024 realizou o plantio da soja, porém, não conseguiu realizar o plantio do milho (safrinha), e ao contrário do que dizem os agravados em sua inicial, não foi em razão de porcos, mas em razão do clima/tempo, ainda assim, honrou pontualmente sua obrigação com os agravados, pagando o arrendamento em soja, conforme estipulado nas cláusulas contratuais.

Narra que o caos na região da área arrendada foi tanto, que o Prefeito Municipal, por meio do Decreto no 190 de 19/12/2023, decretou “situação de emergência”, em decorrência da situação anormal em virtude da estiagem, e regime irregular de chuvas em todo o território.

Relata que a colocação do gado nas áreas trata de manejo adequado para áreas arenosas, em que o capim semeado junto com o plantio do milho (safrinha), ajuda a manter a cobertura do solo, além de agregar outros nutrientes.

Expõe que a utilização de gado nas áreas sempre foi bem aceita, inclusive os próprios agravados venderam gado ao agravante, sem transferência de propriedade, conforme GTA anexa.

Assevera que não há se falar em alteração da finalidade do imóvel, haja vista que sempre continuou com sua aptidão principal
d
o plantio de soja, milho e outros cereais.

Afirma que embora os agravados aleg
ue
m possíveis infrações ambientais em sua petição inicial, o fato é que não há qualquer autuação da SEMA, INDEA ou mesmo IBAMA nas áreas arrendadas, e principalmente, que tenham sido causadas pelo arrendatário/agravante.

Declara que a suposta infração recairia na utilização da área nos períodos entressafras, o que, nunca foi proibido nos contratos.

Destaca que o deferimento da cautelar em caráter antecedente coloca fim ao contrato de arrendamento, de forma prematura, o que causará prejuízos irreversíveis ao arrendatário/agravante.

Revela que a manutenção da decisão causará prejuízos irreversíveis ao arrendatário/agravante, pois ficará proibido de colher a safra 2024/2025, porém, arcará com amarga dívida, justamente para possibilitar o plantio, inclusive, com carta de anuência concedida pelos próprios agravados para a corrente safra.

Com essas considerações, pugna pela concessão da imediata suspensão da decisão recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
251911174
.

Encaminhados os autos ao CEJUSC de 2o Grau, não houve acordo entre as partes (ID no
256988151
).

O agravante interpôs Agravo
Interno
no ID no
257519655
, contra a decisão monocrática que negou efeito suspensivo
ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões do Agravo Interno apresentado no ID no
263436777
.

No ID no
258236185
foi deferida em parte o pedido para suspender a decisão de primeiro grau, vedada a utilização de gado na área
sob litígio, até julgamento de mérito do presente recur
so.

Dessa decisão,
RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR e CELIA REGINA SCHMIDT interp
ô
s Agravo Interno no ID no
263436794
.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID no
268164786
.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento no ID no
257548685
, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR e CELIA REGINA SCHMIDT
ajuizaram a
Tutela Cautelar Antecedente
à Ação
de Rescisão Contratual c/c Despejo
no
1002337-10.2024.8.11.0005
em face de
CLAUDENIR DOS SANTOS,
alegando, em síntese, que são proprietários de uma área de terras com 477,7293 has e outra área de terras com 200,
171 has, anteriormente denominada Fazenda Sapezal e atualmente denominada Fazenda Zuriagro, objeto das matrículas 41.
560 e 41.558, respectivamente, do CRI de Diamantino/MT, localizada na Rodovia BR364, KM 624, à direita, zona rural, no município de Diamantino/MT.

Sustentaram que na data de 20/06/2019 os req
uerentes firmaram com o requerido dois Contratos Particulares de Arrendamento de Área Rural para Exploração Agrícola, destacando-se da área maior transcrita, as frações ideais de 78ha em um contrato e 258ha no outro contrato.

Aduziram que
referidos instrumentos foram pactuados com prazo de vigência de 10 anos, com início em 20/06/2019 e encerramento em 20/06/2029, conforme disposto em sua Cláusula Terceira.

Relataram que
houve o descumprimento contratual por parte do arrendatário/requerido no que tange
à
finalidade do arrendamento.

Assevera
ram
que após a colheita da safra de soja 2021/2022, o arrendatário plantou a safrinha, porém
,
foi plantado milheto, diferente do ano anterior, quando houve o plantio de milho.

Informa
ram
os requerentes que no mês de junho de 2022, o requerido colocou nas duas áreas arrendadas várias cabeças de gado bovino, de diferentes eras.

Declararam que
o arrendatário
descumpriu
os contratos de arrendamento firmados, uma vez que o arrendamento teria a finalidade exclusiva de exploração agrícola
,
não comtemplando a atividade de pecuária.

Ponderaram que p
reocupados com o uso inadequado das áreas e do desvio de destinação dos contratos dado pelo arrendatário, os requerentes providenciaram análise do solo (macro e micro nutrientes) e ao receberem os laudos técnicos, os requerentes procuraram novamente o arrendatário, pessoalmente, solicitando mais uma vez a retirada de todo o gado bovino
,
o que foi ignorado pela parte requerida.

Diante do descumprimento contratual por parte do arrendatário/requerido, na medida em que as terras arrendadas deveriam ter sido utilizadas para uso exclusivo de agricultura, não comportando o manejo de gado bovino, ensejam
a
rescisão contratual, motivo que justifica o deferimento do despejo do requerido, com a imediata desocupação das áreas e retirada do gado bovino.

Após
a juntada do auto de inspeção/constatação realizado no imóvel rural objeto dos contratos
de arrendamento,
objeto dos
autos de produção antecipada de provas no
1002296-43.2024.8.11.0005
, anteriormente ajuizada pelos autores em face do requerido, o i.
magistrado Dr. Andre Luciano Costa Ga
hyva deferiu a
tutela cautelar antecedente para determinar a remoção do gado bovino, no prazo de cinco dias, das áreas
objeto dos contratos de arrendamento rural, bem como determinou a desocupação do imóvel rural
em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, ou caso o requerido já tenha efetivado o plantio da lavoura de soja da safra 2024/2025, que seja ultimada a sua colheita para posterior desocupação do imóvel, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso, muito embora na decisão de ID no
258236185
tenha
deferido em parte o efeito suspensivo da decisão recorrida, depois de melhor examinar a questão posta à apreciação, tem-se que rest
o
u comprovada a verossimilhança do direito suficiente para justificar a manutenção da decisão
de concessão da ordem liminar de despejo.

Quanto ao despejo, dispõe o art. 32 do Decreto no 59.566/66, que regulamenta a Lei no 4.504/
1964 (Estatuto da Terra),
in verbis:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 dêste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.
(destaquei)

N
a
hipótese dos autos,
merece destaque o
s
inciso
s V e IX
do
artigo
mencionado
,
pois como narrado na inicial, o motivo do ajuiz
am
ento da ação foi exatamente
a
alteração
da destinação do imóvel rural e,
descumprimento de cláusula contratual
.

Consta dos autos
que
em 20/01/2019 as partes celebraram dois
Contratos Particulares de Arrendamento de Área Rural para Exploração Agrícola
, destacando-se da área maior
(477,7293ha), as frações ideias de 78ha
em um contrato e 258ha no outro contrato. Vejamos (ID no
167454292
e

167454296
):

E,

No caso,
o requerido, ora agravante
não nega
a prática
de atividade pecuária
na área arrendada
, evidenciando-se que descumpriu
as cláusulas contratuais, mudando a destinação do
imóvel
, praticando atividade pecuária sem a devida autorização dos proprietários
nas áreas destinadas à exploração de agricultura, conforme se denota pelas f
oto
s
/imagens da área arrendada nos Ids no 172035204 e
172032519.

A corroborar, o auto de inspeção/vistoria
elaborado pelo Sr. Meirinho no ID no
172034386
na Ação de Produção Antecipada de Provas no
1002296-43.2024.8.11.0005
, comprova
a presença de gado bovino,
nas áreas arrenda
da
s p
ara agricultura
.
Confira:

E importa registrar que nos Contratos de Arrendamento há previsão
expressa
de rescisão em caso de alteração na destinação do imóvel. Vejamos (ID no
167454296
):

Assim, muito embora o agra
vante
busque a manutenção
dos aludidos contratos, os documentos juntados nos autos dão conta da prática de
alteração da
destinação
do
imóvel
, o que evidencia o descumprimento contratual
.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A infringência de uma das cláusulas do contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola enseja o ajuizamento da ação de despejo, em conformidade com o disposto no art. 32 do Decreto n. 59 .566/66.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1406470-33.2015.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 14/07/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2015)

No que se refere
à
assertiva do agravante de que
a prática de a
tividade pecuária
era permitida pelos agravados, inclusive que os próprios agravados venderam gado ao agravante, insta consignar que

as partes também c
e
lebraram entre si um
Contrato de Arrendamento Rural para fins de exploração pecuária
, em 10/11/2019
, com vigência de
30/11/2019 à 31/12/2022
, na fração de 40 ha,
e

embora tenha localização na mesma propriedade rural (matrícula 41.560) era área diversa daquelas arrendadas para fins de exploração agrícola. Vejamos:

Denota-se da
cláusula terceira
do Contrato de Arrendamento Rural para fins
de Exploração Pecuária, que os agravados cede
ram
para o agravante as pastagens da propriedade cercadas quase na sua totalidade com cercas de ara
me liso, com três divisões de pasto, três piquetes,
remangas
em bom estado de conservação, um curral coberto com brete, tronco e balança e rede de energia elétrica,
o que demonstra que ali naquela área os agravados mantinham a criação de algumas cabeças de gado bovino, que inclusive foram vendidas para o agravante,
conforme ele mesmo menciona em seu agravo de instrumento.

No entanto, da análise da GTA apresentada pelo agravante no ID no
251746668
, é possível
verificar que sua data de emissão, qual seja, 09/12/2019, é a mesma data do reconhecimento de firma do contrato da área de 40ha, celebrado para exploração de atividade pecuária.

Portanto,
não existem indícios de
que os agravados aceitavam a criação de gado nas áreas arrendadas
destinadas à prática de agricultura, pois conforme demonstrado, a venda de gado realizada ocorreu devido à celebração do contrato de arrendamento rural para fins de exploração pecuária
, em área diversa
,
de
apenas
40ha.

Assim, conclui-se que a prática de atividade pecuária somente foi permitida na área de 40 h
a
, durante a vigência do contrato
de arrendamento rural para fins de exploração pecuária (30/11/2019 à 31/12/2022)
, não sendo autorizada a cri
a
ção de gado bovino nas áreas destinadas à agricultura (258ha e 78ha).

Sendo assim, demonstrado
em cognição sumária
o descumprimento do contrato
, ainda que parcial das obrigações assumidas pelo agravante, em virtude da alteração
da destinação do
imóvel
,
a
probabilidade do direito dos agravados restou evidenciado.

Por sua vez,
a priori
, não há perigo de dano irreparável ou de difícil rep
a
ração à parte agravante, visto que
a desocupação do imóvel rural se dará após a colheita do plantio de soja da safra 2024/2025.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim,
resta prejudicada apreciação dos Agravos Internos constantes nos Ids
257519655
e
263436794
, interpostos por
CLAUDECIR DOS SANTOS
e,
RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR
e
CELIA REGINA SCHMIDT
, respectivamente.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025